Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707812-59.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: BRUNA MORENO SATIL CARVALHO DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário digital do recurso de apelação ID 56001498. Nesse contexto, concedo à parte recorrente, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator